Tribunal: TJMT
Processo: 8010312-12.2017.8.11.0036
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010312-12.2017.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BATISTA RODRIGUES - CPF: 137.813.568-76 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

8010312-12.2017.8.11.0036

Origem:

Juizado Especial Cível de Guiratinga

Recorrente(s):

JOSE BATISTA RODRIGUES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 72 HORAS – MUNICÍPIO DE TESOURO – NÃO COMPROVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A parte Recorrente alegou que permaneceu sem energia elétrica em sua residência pelo prazo aproximado de 72h (setenta e duas) horas.

Deixa, porém, de juntar qualquer número de protocolo de atendimento, gerado em eventual queixa realizada perante a Recorrida, não obstante o considerável período de tempo em que supostamente permaneceu sem os essenciais serviços, com exceção do protocolo de n° 37727102.

De sua análise, entretanto, verifico que este se encontra datado em 09/01/2017, ou seja, posterior à suposta interrupção e inclusive ao seu restabelecimento.

Ademais, observo que o mesmo número de protocolo foi juntado em tantas outras demandas, não servindo para comprovar a ausência de energia elétrica para a residência do Recorrente.

Quanto à nota jornalística, verifico que esta aponta falha em comarca distinta àquela onde a Recorrente reside, não servindo, assim, como prova para demonstrar a alegada falha na prestação dos serviços.

Destaco que, em defesa, a Recorrida junta informações sistêmicas, onde não acusa qualquer irregularidade para o período apontado.

Por fim, verifico ainda que a exordial apresenta versão conflitante, tornando até mesmo inverossímil as alegações nela contida.

Ora, em que pese aponte a interrupção por prazo aproximado de 72 horas, indica a Recorrente que a interrupção se deu do dia 04 de janeiro, por volta das 09h00min, sendo restabelecido apenas no dia 06, por volta das 18h00min, o que totaliza o período de apenas 57 horas e não de 72, como indicado.

Assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida a ser mantida.

Recurso da Reclamante conhecido e não provido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020